Tribunal: STF
Processo: HC 272447
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliano Dyonas Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.050.254/SP Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
 Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dispostos  no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, por duas vezes, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. 
Neste writ, a defesa sustenta, inicialmente, a existência de constrangimento ilegal decorrente da formação do Tribunal do Júri, haja vista a composição do Conselho de Sentença por jurados que teriam participado de inúmeras sessões anteriores e possuiriam vínculo com o representante do Ministério Público, violando a imparcialidade.
Sustenta, ainda, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, levando em consideração que o paciente teria agido em legítima defesa putativa ou, subsidiariamente, com conduta compatível com o homicídio privilegiado.
De outro lado, aponta erros técnicos na dosimetria da pena, em virtude, por exemplo, da não quesitação e aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como daquela disposta no art. 66 do Código Penal. 
Defende, subsidiariamente, o reconhecimento de concurso formal entre o porte de arma de fogo e os homicídios, alegando ser indevido o cúmulo material.
Requer-se, ao final, 

“a) O deferimento da MEDIDA LIMINAR, para suspender imediatamente os efeitos do v. Acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do TJSP nos autos da Apelação nº 1502113-44.2022.8.26.0077, até o julgamento final do presente writ, ou, subsidiariamente, que se proceda ao redimensionamento provisório da pena, afastando-se o trânsito em julgado de decisão manifestamente ilegal; 
b) Seguidamente, o reconhecimento da nulidade absoluta da sessão plenária de julgamento, com fundamento no art. 593, III, "a", do Código de Processo Penal, em razão da composição irregular do Conselho de Sentença, formado por jurados que participaram reiteradamente de sessões anteriores, evidenciando a figura do “jurado profissional”, com aparente vínculo com o representante do Ministério Público. Tal fato somente foi constatado após criteriosa análise das pautas de julgamentos anteriores, cujas atas seguem anexadas; 
c) No mérito, requer-se o protesto por novo júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, em razão de a decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ignorando elementos consistentes que indicavam, ao menos, legítima defesa putativa ou homicídio privilegiado, circunstâncias fáticas e jurídicas que não foram devidamente apreciadas; 
d) Subsidiariamente, requer-se a readequação da dosimetria da pena, nos termos do art. 593, III, alíneas “b” (contrária à lei expressa) e “c” (erro e injustiça no tocante a aplicação da pena), do CPP, com: a) reconhecimento da nulidade pela ausência de quesitação da confissão espontânea e atenuante inominada (art. 66 do CP), ou, subsidiariamente, sua aplicação direta como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ e do art. 65, III, “d”, e art. 66, ambos do Código Penal; b) aplicação do concurso formal entre o homicídio e o porte de arma, nos termos do art. 70 do Código Penal. 
e) Por fim, requer-se o conhecimento e provimento da presente apelação, com o consequente encaminhamento dos autos para novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ou, alternativamente, o redimensionamento da pena nos termos requeridos.” 

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por ainda estar em curso o prazo para a interposição do recurso previsto em normas legais e regimentais. 
2. Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica no presente caso. 
3. Não obstante a defesa sustente a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de repetição sistemática de jurados nas sessões do mesmo mês, caracterizando a figura do “jurado profissional”, tal tese, à luz do acórdão recorrido, não pode ser comprovada, ante a ausência de elementos probatórios idôneos que demonstrem a sua ocorrência. 
4. A reversão de tal quadro exigiria ampla incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, finalidade para a qual não se presta a via eleita, que demanda prova pré-constituída e incontroversa do constrangimento ilegal. 
5. No âmbito do procedimento do Tribunal do Júri, a teor do art. 571, V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade, ainda que de ordem pública, ocorrida após a pronúncia deve ser arguida logo após o julgamento e o apregoamento das partes, sob pena de preclusão.”  (e-doc. 8)

Com efeito, no STJ, o Ministro  Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“ No caso, após detida análise dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento. 
Como relatado na decisão recorrida, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por ainda estar em curso o prazo para a interposição do recurso previsto em regramentos legais e regimentais. 
No caso em apreço, ao analisar a questão, não vislumbrei — à exceção da tese relativa à incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal — manifesta ilegalidade que permitisse a concessão da ordem pleiteada, ainda que de ofício.
Isso, porque, diversamente do alegado pela defesa, não há como reconhecer, na via estreita eleita, a suposta nulidade na composição do Conselho de Sentença em razão da reiterada convocação de jurados, tampouco a manifesta contrariedade da decisão do Conselho de Sentença às provas dos autos. De igual modo, revela-se inviável o reconhecimento do concurso formal no caso. 
Para melhor esclarecimento, transcreve-se o ato judicial impugnado (e-STJ fls. 58/72): 
Quanto à preliminar arguida, não há nulidade a ser reconhecida. 
Aduz a d. Defesa que “ao menos seis jurados que compuseram o Conselho de Sentença já haviam participado de outras sessões realizadas na mesma vara no mesmo mês, revelando um padrão reiterado de utilização dos mesmos nomes prática que caracteriza o fenômeno do “jurado profissional”. 
A teor do disposto no artigo 426, §4º, do Código de Processo, o jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 meses que antecedem à publicação da lista geral deve ficar dela excluído. 
No caso dos autos, a despeito do quanto argumentado pela d. Defesa, não há comprovação de que algum dos jurados tenha integrado Conselho de Sentença nos 12 meses anteriores à publicação da lista geral do ano de 2025. 
Registra-se que inexistente impedimento de que os 25 jurados sorteados nos termos do artigo 433, do Código de Processo Penal, participe em de mais de uma sessão do Tribunal do Júri no mesmo ano, o que se veda é que um jurado integre a lista geral em dois anos consecutivos, não sendo esta hipótese dos autos. 
Não bastasse, superado o momento oportuno para alegação de eventual nulidade. 
Instalada a sessão, a Defesa deixou de arguir nulidade (fls. 768). 
O artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal determina que a nulidade ocorrida após a pronúncia deve ser arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. 
Com efeito, preclusa a matéria.
Como se observa, a Corte local, a partir da análise soberana dos fatos e provas, concluiu pela inexistência de elementos que indiquem a ocorrência da nulidade aventada. Não obstante a defesa tenha apontado a repetição sistemática de jurados no âmbito da comarca de origem, caracterizando o denominado “jurado profissional”, tal tese, à luz do acórdão recorrido, não pode ser comprovada ante a inexistência de elementos robustos acerca de sua ocorrência. 
Dessa forma, como ressaltado na decisão agravada, na via estreita eleita não há como alterar a conclusão da Corte local, uma vez que seria inevitável ampla incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, finalidade para a qual não se presta a via escolhida, que demanda prova pré-constituída e incontroversa do constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.
Ademais, como bem ressaltado pela Corte local, a matéria encontra-se preclusa, porquanto, no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri, a teor do art. 571, V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade, ainda que de ordem pública, ocorrida após a pronúncia deve ser arguida logo após o julgamento e o apregoamento das partes, sob pena de preclusão.
Nesse sentido:
(...)
De igual modo, como acima ressaltado, não há como reconhecer que a condenação do paciente se deu em manifesto desacordo com as provas dos autos. 
A Corte local, ao apreciar a questão, concluiu que (e-STJ fls. 58/72): 
A acusação acolhida é a de que Juliano Dyonas Pereira, no período compreendido entre abril de 2021 e 9 de janeiro de 2022, adquiriu e possuía uma carabina, calibre 44, modelo 1892, com número de série parcialmente suprimido e partes adulteradas, além de 11 cartuchos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 270 /278).
Consta, ainda, que, em 9 de julho de 2022, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, matou Mirlene Gonçalves e Robson Leandro Fioroto (fls. 270/278). 
Segundo a denúncia: “JULIANO se mudou para o imóvel localizado à Rua Fortunato Careta, nº 115 em fevereiro de 2021 e, cerca de 02 (dois) meses depois, adquiriu de um desconhecido 01 (uma) carabina calibre '44' da marca Winchester, modelo 1892 sem qualquer documentação (fls. 211/212) e adulterada, pois seu cano, tubo carregador e caixa de mecanismo estavam pintados com tinta automotiva azul, sendo que esta pintura suprimiu a numeração original da arma, que só veio a ser recuperada através do trabalho pericial. Assim, JULIANO vinha mantendo esta arma no interior de sua casa. JULIANO era vizinho de frente das vítimas e, na noite de 09 de julho de 2022, às 23h18min., chegou a sua casa, conduzindo o veículo Ômega vinho de placas BNJ-1061 trazendo como passageiro companheira Daniele Kelly. Às 23h18min14s, JULIANO manobrou o veículo para ingressar na garagem, e, tão logo o carro parou, às 23h18min38s, Daniele Kelly abriu a porta, saiu e ingressou no imóvel, pois pretendia ir ao banheiro. Na sequência, às 23h20min21s, JULIANO guardou o veículo na garagem e permaneceu com o portão aberto e som alto, enquanto mexia no porta-malas. Nesta ocasião, apesar do adiantado da hora, JULIANO estava com o som do veículo bastante alto, o que perturbou a tranquilidade das vítimas Mirlene e Robson, que moravam na casa da frente. Às 23h27min16s, Mirlene saiu à calçada, atravessou a rua e parou em frente à casa de JULIANO, ocasião em que ambos discutiram. Ela retornou à casa dela, enquanto JULIANO também ingressou na sua e se apoderou de uma carabina calibre '44' Winchester municiada e retornou à rua, onde, novamente, encontrou-se com Mirlene que estava perto da calçada da casa dele atrás de um Corsa branco. Neste momento, Mirlene o viu armado e, com o intuito de se defender, chegou a jogar blocos de cerâmica em direção a JULIANO, entretanto a reação foi inócua e JULIANO efetuou disparos contra ela, sendo que um deles a atingiu na face, mais precisamente na região labial esquerda e a matou, causando-lhe traumatismo cranioencefálico. Em seguida, Robson, companheiro de Mirlene que estava no interior do imóvel, ouviu os tiros e saiu, quando, então, deparou-se com JULIANO com a arma longa em punho. Robson tentou usar o Corsa branco como escudo, mas JULIANO o cercou e passou a efetuar disparos, sendo que um deles acertou Robson na região peitoral direita e transfixou o corpo, saindo pelas costas na altura da região infraescapular direita. Este disparo provocou lesões internas de grande monta em tecidos muscular, ósseo, vascular, pulmonar e cardíaco, causando-lhe a morte por traumatismo torácico. No total, ao atacar as vítimas, JULIANO efetuou 07 (sete) disparos com a carabina. Após receber o tiro e antes de morrer, Robson ingressou no imóvel e telefonou para Emilly Victória e, ao ser atendido, disse-lhe: vem socorrer sua mãe, deram tiros nela, e eu também estou morrendo. Logo em seguida, Robson sucumbiu ao ferimento e faleceu. Enquanto isto, em desespero, Emilly foi à casa da mãe (Mirlena). JULIANO, por sua vez, disse para Daniele Kelly dirigir o carro para longe do local, pois 'tinha feito uma besteira', razão pela qual 'iria fugir'. Ela lhe obedeceu e, quando saíam, Emilly Victória chegou em uma motocicleta, chegando a ver o veículo Ômega se afastar, quando era conduzida por Daniele Kelly. Emilly se deparou com o corpo da genitora (Mirlene) caído na via pública em decúbito ventral direito, nas proximidades do Corsa da cor branca, enquanto Robson jazia no interior da sala do imóvel. Inconformada, Emilly enviou uma mensagem à Daniele Kelly, a qual lhe respondeu às 05h53, quando travaram o seguinte diálogo: [...] JULIANO agiu impulsionado por motivo fútil, pois matou as vítimas em razão de uma banal discussão por conta de som alto”.
A materialidade é incontroversa. 
O reconhecimento da autoria está em consonância com a prova dos autos e não é discutido no apelo, limitando- se a irresignação à configuração da legítima defesa e/ou homicídio privilegiado. 
Circunscreve-se o apelo à hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, vale dizer, decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, que, como cediço, para que seja assim reconhecida, deve ser “totalmente divorciada da prova do processo, ou seja, que não encontra nenhum suporte no conjunto probatório colhido nos autos, 'é aquela que não tem apoio em prova nenhuma, é aquela proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou justificála, um único dado indicativo do acerto da conclusão adotada' (RT 780/653)” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, JusPODIVM, 3ª ed. 2019, p. 1522), o que não ocorre no caso. 
Irreparável a decisão do Conselho de Sentença.
Veja-se que, em plenário, Juliano admitiu ter matado Mirlene Gonçalves e Robson Leandro Fioroto com disparos de arma de fogo, porém com o intuito de se defender. Esclareceu que ao chegar em casa, por volta das 23h30, sua esposa desceu do carro e entrou na residência, pois precisava utilizar o banheiro, enquanto o interrogado colocava o carro na garagem. Logo em seguida, a vítima Mirlene se aproximou e proferiu diversos insultos e xingamentos em razão do apelante está com o som do carro no volume alto. A vítima Mirlene entrou na garagem do acusado, onde iniciou-se uma discussão. Após proferir ameaças de morte contra o apelante, a vítima Mirlene retornou para casa dela, afirmando para o acusado: “o que é seu está guardado”. Com receio do que poderia acontecer, o apelante entrou em sua residência e pegou a arma, que estava municiada e guardada na janela da sala, atrás da cortina. Quando viu vítima Mirlene retornando acompanhada da vítima Robston, acreditando que seria por elas agredido, o acusado efetuou os disparos, que as vitimaram. Disse ter efetuado um disparo contra Mirlene, que de imediato caiu, e não sabe quantos foram contra Robson, que retornou para interior da residência dele. Contou ter bebido cerveja na festa em que estava antes do desentendimento com a vítima Mirlene. Relatou que, como não tinha certeza se havia atingido ou não a vítima Robson, e com receito que ela retornasse, passou a gritar por Daniele, sua esposa. Quando a mulher apareceu, perguntou sobre a chave no portão e determinou que ela retirasse o carro do casal da garagem, no que foi atendido. Trancou a casa e, em seguida, ambos deixaram o local. No tocante ao delito de posse de arma de fogo de uso restrito, Juliano relatou ter adquirido a arma de um desconhecido há mais de um ano antes dos homicídios e a deixava guardada na janela da sala de sua residência, atrás da cortina (mídia - fls. 776).
A testemunha Emilly Victória Gonçalves, filha da vítima Mirlene, relatou que, no dia dos fatos, por volta das 23h, recebeu uma ligação de Robson, seu padrasto, informando que sua genitora havia sido baleada, solicitando que fosse socorrê-la, em tom ofegante. Ao chegar ao local, deparou-se com sua mãe no solo, momento em que visualizou o carro de Juliano saindo e Daniele deixando a garagem, mas não imaginou o que havia ocorrido. Narrou que seu marido ingressou na residência e encontrou o corpo de Robson caído, oportunidade em que acionou a Polícia Militar e o resgate. Indagada, afirmou que o filho de Daniele e Juliano frequentava a casa de sua genitora, ficando inclusive sob o cuidado de Mirlene, a qual possuía uma relação de amizade e confiança com Daniele. Informou que sua genitora vendia doces e foi injustamente acusada de comercializar entorpecentes, porém nunca respondeu por tráfico de drogas, bem como possuía deficiência física na perna, não oferecendo qualquer risco. Quanto a Robson, afirmou que o padrasto respondeu por tráfico de drogas, tendo saído do cárcere recentemente. Questionada, esclareceu que Mirlene se queixou do som alto de Juliano algumas vezes e afirmou que a genitora fazia uso de maconha, sendo que sua irmã caçula ficava defronte à residência de Juliano apenas para utilizar o wi-fi. Por fim, declarou que Juliano era agressivo, tendo agredido com socos o próprio filho de 14 anos de idade e ameaçado a ex-esposa, sendo que já possuía arma de fogo, informações que obteve em contato com a manicure da ex-esposa do réu (mídia).
A testemunha Thiago Emanuel Melin de Abreu, vizinho das vítimas e do réu, declarou que não presenciou os fatos ou qualquer discussão entre as partes. Indagado, declarou que sua esposa havia dito que Juliano utilizava o som em reuniões familiares, mas que nunca os incomodou. Afirmou que as vítimas faziam uso de droga, acrescentando que, em razão do forte odor, já havia pedido ao casal que parasse de fumar, o que sempre acatavam, nunca o desrespeitando ou agredindo. Por fim, declarou que não costumava ter contato com as partes e que disponibilizou imagens de sua câmera de segurança, a qual só capta imagens em movimento e sem áudio (mídia).
A testemunha de defesa José Moreira Bastos, vizinho das vítimas e do réu, relatou que tinha certo contato com Juliano e que nunca ouviu nada a respeito de Mirlene e Robson. Indagado, negou ter conhecimento de que Juliano possuía uma arma de fogo (mídia). 
A testemunha de defesa Thiago Santana de Souza afirmou que é proprietário de um comércio de bebidas, e que Juliano era seu cliente, relatando que, no dia dos fatos, Juliano e seu pai fizeram consumo moderado de bebida alcoólica no estabelecimento, durante o dia. Indagado, esclareceu que conhecia as vítimas de vista, em razão de frequentarem seu estabelecimento, onde Mirlene fazia uso de entorpecentes, acrescentando que algumas pessoas do bairro comentavam que as vítimas eram “briguentas”. Por fim, declarou que Mirlene ficava alterada quando consumia bebidas alcoólicas e negou ter visualizado as vítimas comercializando entorpecentes (mídia).
A testemunha de defesa José Nascimento de Jesus declarou que Juliano frequentava seu bar para consumir bebidas alcoólicas, e que o réu é boa pessoa. Indagado, esclareceu que conhecia as vítimas somente de vista e que não era de seu conhecimento que Juliano possuía arma de fogo (mídia). 
A testemunha de defesa Demilson Melo Teixeira Lima informou ser vizinho e ter trabalhado com Juliano, que sempre se mostrou uma pessoa tranquila. Declarou que conhecia as vítimas por também serem seus vizinhos, acrescentando que terceiros descreviam Mirlene como uma pessoa agressiva e que possuía envolvimento com o crime organizado. Quanto a Robson, já ouviu boatos sobre ter sido preso. Indagado, afirmou que as vítimas faziam uso de entorpecentes na própria residência, de onde advinha forte odor, além de uso de bebidas alcoólicas, e que Juliano utilizava o som em um volume normal, não causando qualquer perturbação. Afirmou, ainda, não saber se Mirlene trabalhava, uma vez que tinha deficiência na perna. Por fim, esclareceu que não visualizou os fatos, tendo apenas ouvido o barulho dos disparos, bem como negou ter conhecimento de que Juliano possuía uma arma de fogo (mídia).
Daniele Kelly da Silva Moraes, esposa do réu, narrou que, no dia dos fatos, Juliano consumiu bebida alcoólica com o pai em um bar e na confraternização da empresa em que trabalhava. Chegando a sua residência, desceu do carro e foi direto ao banheiro, e Juliano também desceu e passou a procurar as chaves para fechar o portão. Posteriormente, enquanto estava no banheiro, ouviu um barulho, acreditando ser de bomba, acrescentou que o som se repetiu por mais duas vezes e, posteriormente, foi chamada por Juliano. Afirmou que, ao sair da residência, visualizou o esposo armado e Mirlene caída no solo, oportunidade em que Juliano, desesperado, perguntou pelas chaves e solicitou que ela retirasse o carro da garagem, enquanto o questionava, perguntando o que tinha ocorrido. Na ocasião, ingressou no imóvel para buscar as chaves e retirou o carro da garagem, enquanto Juliano trancou a casa e entrou no veículo, instante em que a filha de Mirlene chegou ao local, razão pela qual acelerou o automóvel e dirigiu por dois quarteirões, passando a direção para Juliano, pois estava muito nervosa. Em seguida, Juliano dirigiu até um motel no município de Buritama, onde permaneceram por um curto período em virtude de o marido sentir-se inseguro, decidindo ir até o condomínio “Portal da Praia”, do qual também foram embora após um tempo, pernoitando em um canavial. Questionada, afirmou que não tinha conhecimento quanto à existência da arma de fogo. Esclareceu que, quando chegaram a sua residência, o som do veículo estava alto, como de costume, o que a impediu de ouvir a discussão entre Juliano e as vítimas. Indagada, declarou que conhecia Mirlene, mas não tinha muito contato, bem como nunca falou com Robson. Negou ter tido qualquer conflito com as vítimas, esclarecendo que, certa vez Juliano solicitou que não utilizassem droga em sua calçada, já que utilizavam sua internet. Informou que Mirlene era uma pessoa “briguenta” e agressiva, já tendo escutado uma discussão entre a vítima e outra vizinha. Quanto a Robson, declarou ter ciência de que ele já havia sido preso, tendo visualizado a prisão na frente de sua residência. Questionada sobre a personalidade de Juliano, descreveu-o como uma pessoa “de pavio curto”, mas não agressiva. Afirmou, ainda, que nenhum outro vizinho reclamou do som alto, acrescentando que Mirlene, inclusive, já havia solicitado que aumentassem o som para que pudesse ouvir de sua casa. Por fim, esclareceu que, após Juliano se acalmar, relatou o ocorrido, narrando que Mirlene havia entrado na área da residência xingando-o e ameaçando-o, oportunidade em que Juliano realizou o disparo, acreditando que as ameaças seriam reais, uma vez que conhecem o histórico dos vizinhos e os consideram pessoas perigosas (mídia).
Constou no laudo necroscópico referente à vítima Robson: ““ao exame externo apresentava a seguinte lesão: localizada na região peitoral direita, lesão perfurocontusa, de formato circular, com bordas invertidas, margeada por orlas de contusão e enxugo, características de entrada de projétil de arma de fogo, denominada “E1”; Localizada na região infraescapular esquerda, lesão perfurocontusa, de formato circular, com bordas evertidas, sem orlas de contusão e enxugo, características de saída de projétil de arma de fogo, denominada 'SI'” (fls. 265).
Como se vê, in casu, tem-se que o Conselho de Sentença não tomou decisão integralmente dissociada da prova dos autos, afastando a tese de legítima defesa e de homicídio privilegiado. A decisão dos Jurados não pode ser tida como divorciada da prova dos autos, porquanto, escolhendo uma das teses possíveis, elegeram a acusatória como a mais confiável, menos benéfica aos recorrentes, é certo.
Pertinentes, a esse respeito, as palavras de Julio Fabbrini Mirabete: “.... o 'error in judicando' é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrário 'manifestamente' à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença. Assim, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados, que nenhum arrimo encontra na prova dos autos, é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo ser mantida a decisão quando isso ocorrer” (in Processo Penal, Ed. Atlas, 18ª edição, 2007, p. 666).
Ademais, de igual forma, não há que falar em equívoco dos jurados ao condenarem o apelante pelo delito de posse de arma de fogo de uso restrito, porquanto em seu interrogatório o apelante admitiu que adquiriu a arma de fogo há mais de um ano antes do cometimento dos crimes de homicídio. Desta forma, inviável cogitar-se da aplicação do princípio da consunção ou absorção, tendo em vista que os delitos foram praticados em momentos diversos, sendo violados em contextos apartados bens jurídicos distintos.
Como se sabe, em observância à soberania dos veredictos, as decisões emanadas do Tribunal do Júri são passíveis de reforma apenas quando viciadas por nulidade ou quando configurada flagrante dissociação dos elementos probatórios constantes dos autos, o que não se verifica na espécie. 
No caso, o Tribunal local assentou que o julgamento não se deu em manifesto desacordo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consignando que o Conselho de Sentença, após o exame das provas, afastou as teses de legítima defesa putativa e de homicídio privilegiado, apoiando sua íntima convicção na tese acusatória, a qual não se mostra manifestamente contrária aos elementos probatórios.
Por conseguinte, como ressaltado na decisão agravada, para infirmar as conclusões do Conselho de Sentença e da Corte de origem, seria inevitável o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em habeas corpus.
(...)
Por fim, igual raciocínio se aplica à pretensão de reconhecimento de concurso formal entre os delitos de homicídio e porte de arma de fogo, em detrimento do concurso material, o que reputo inviável. 
Isso ocorre porque, segundo a Corte local, o agravante adquiriu a arma de fogo cerca de um ano antes da prática do crime de homicídio, circunstância indicativa de autonomia de desígnios e que inviabiliza o reconhecimento da figura prevista no art. 70 do Código Penal. 
Logo, à luz da orientação desta Corte, a reversão dessa conclusão não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório.
Nesse sentido:
(...)
Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa defesa, tenho que o agravo regimental não trouxe argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente consignado na decisão recorrida. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 8,p. 4-15)

O julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade.
Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Ainda que superado esse óbice, a tese de nulidade de julgamento do Tribunal do Júri diante da composição do conselho de sentença não foi arguida tempestivamente, bem como não ficou demonstrado o efetivo prejuízo.
 Nesse sentido, destaco:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA ONDE ESTAVAM GRAVADOS OS DEPOIMENTOS E OS INTERROGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571, I DO CPP). ORDEM DENEGADA. 
1. À l